Tribunal: TJDFT
Processo: 0705590-82.2023.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao recorrente comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida a formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. Compulsando os autos, verifica-se que na inicial o autor requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça, juntou cópia da carteira da OAB e declaração de hipossuficiência (ID’s 50137825 e 50137826). Contudo, o benefício foi negado na sentença (ID 50137830). Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, ou promova a regularização do recurso no prazo de 5 (cinco) dias, na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Após, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 30 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1102